Tribunal: TJMT
Processo: 0029381-12.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
ADRENILTON ALVES CESÁRIO
NAILTON ALVES CESÁRIO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA
CARLOS EDUARDO DA COSTA
APELADO(S):
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CARLOS EDUARDO DA COSTA
ADRENILTON ALVES CESÁRIO
NAILTON ALVES CESÁRIO
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA
KAROLAYNI CRISTINA LEMES
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 37925/2019
Data de Julgamento: 28-01-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – APELO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AOS RÉUS KAROLAYNE E CARLOS EDUARDO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – ACERVO QUE NÃO DEMONSTRA O ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – APELO DEFENSIVO – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – PROVA SEGURA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE – PROVA SEGURA DAS CONDUTAS ILÍCITAS IMPUTADAS – IMPUGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA APLICADA – ARGUMENTOS AFASTADOS – PENA RETIFICADA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU CARLOS HENRIQUE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA – APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DE RAFAEL.
Não há falar em falta de motivação quanto à manutenção da prisão cautelar do recorrente se o Julgador dedicou capítulo da sentença para justificar a custódia.
A prova testemunhal aliada às interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial comprovam, com segurança, a prática da traficância pelos agentes condenados.
A fragilidade da prova em relação aos réus Carlos Eduardo e Karolayne desautorizam a condenação.
O fato de o adolescente ter sido apreendido em um bar, na companhia dos recorrentes, é insuficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena do art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, se não há prova de que participava ou estava presente durante a efetiva comercialização do entorpecente.
Evidenciado o vínculo associativo estável entre os integrantes do bando, com comprovada distribuição de tarefas, a condenação no crime de associação para o tráfico, em cúmulo material, é medida que se impõe.
A confissão do crime não constitui base legal para fixação da pena-base no mínimo legal, operando tão somente como atenuante, na segunda fase do cálculo dosimétrico, quando evidenciada.
A atenuante da menoridade relativa do réu, comprovada por documento civil, obriga a redução proporcional da pena, com retificação do cálculo dosimétrico.

APELANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
ADRENILTON ALVES CESÁRIO
NAILTON ALVES CESÁRIO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA
CARLOS EDUARDO DA COSTA
APELADO(S):
CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS
CARLOS EDUARDO DA COSTA
ADRENILTON ALVES CESÁRIO
NAILTON ALVES CESÁRIO
JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS
RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA
KAROLAYNI CRISTINA LEMES
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela defesa de Adrenilton Alves Cesário, Carlos Henrique da Silva Matos, José Vitor Marques dos Santos e Rafael Mendes de Oliveira e Nailton Alves Cesário, visando a reforma da sentença condenatória que condenou: o primeiro e o terceiro, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.220 dias-multa; o segundo, à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.250 dias-multa; o quarto, à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.320 dias-multa, todos pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006); e condenou o último à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.255 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente, associação para o tráfico e receptação (art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e art. 180, caput, do CP).
O Ministério Público pretende a condenação dos réus, Carlos Eduardo da Costa e Karolayne Cristina Lemes, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, bem como a incidência da causa de aumento de pena contida no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, sustentando, para tanto: a) Carlos Eduardo e Karolayni desenvolvem, dentro da organização criminosa, a tarefa de comercializar o entorpecente; b) a prova amealhada, sobretudo as interceptações telefônicas, demonstra que Carlos Eduardo mantinha contato com os demais integrantes do bando a fim de intermediar a compra e venda do entorpecente, além de realizar o preparo (manipulação); c) por sua vez, Karolayne era responsável pelo armazenamento e distribuição da droga; d) o adolescente foi encontrado em companhia dos traficantes no momento da abordagem policial, pois a ele incumbia a tarefa de guardar, transportar e vender a droga.
A defesa de Adrenilton Alves Cesário, Carlos Henrique da Silva Matos, José Vitor Marques dos Santos e Nailton Alves Cesário apresentou contrarrazões às fls. 576/579; a defesa de Karolayne Cristina Lemes, às fls. 597/602; a defesa de Rafael Mendes de Oliveira, às fls. 592/596; e a defesa de Carlos Eduardo da Costa, às fls. 604/609, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.
Os apelantes, Adrenilton Alves Cesário, Carlos Henrique da Silva Matos, José Vitor Marques dos Santos e Nailton Alves Cesário, por meio das razões aviadas pela Defensoria Pública às fls. 568/575, sustentam que: a) a prova amealhada é insuficiente para indicar a autoria do crime de tráfico quanto aos réus Adrenilton, José Vitor e Nailton; b) o réu Carlos Henrique confessou o crime espontaneamente e colaborou com a instrução da causa, razão pela qual merece a fixação da pena-base no mínimo legal, além da incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, pois tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos; c) não há prova suficiente da associação para o tráfico, uma vez que não ficou caracterizado nos autos a estabilidade e a permanência, tampouco o animus associativo prévio; d) não há envolvimento do adolescente no crime, pois ele, na companhia dos réus, estava apenas bebendo um refrigerante em um bar no momento da abordagem; e) o apelante Nailton confessou espontaneamente a prática do crime de receptação e colaborou com a instrução do processo, razão pela qual faz jus à fixação da pena-base no mínimo legal e a correspondente atenuante de pena.
Rafael Mendes de Oliveira, às fls. 581/589, alega, em preliminar, que a sentença condenatória carece de fundamentação quanto à manutenção da prisão provisória, implicando em sua nulidade e consequente concessão da liberdade ao apelante. No mérito, se insurge contra a dosimetria da pena, asseverando que: a) não há prova do vínculo estável com a finalidade de comercializar entorpecente, de modo que deve ser absolvido do crime capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006; b) a pena basilar foi desproporcionalmente elevada; c) incorreu em bis in idem o juiz sentenciante ao considerar os antecedentes criminais do apelante, na primeira fase do cálculo da pena, e também como motivo para deixar de aplicar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; d) faz jus à causa especial de redução da pena, uma vez que é primário, “possui bons antecedentes, tem residência e emprego fixos”, tampouco integra organização criminosa; e) a redução do quantum da reprimenda imposta, conduz à fixação de regime menos gravoso para o cumprimento inicial da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos às fls. 614/626 e fls. 627/634.
A Procuradoria de Justiça, no parecer lançado às fls. 649/660, opina pelo provimento do recurso ministerial, pelo parcial provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de Carlos Henrique da Silva Santos, e pelo desprovimento do apelo de Rafael Mendes de Oliveira.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Preliminar suscitada pelo réu Rafael

No apelo que interpôs, Rafael Mendes de Oliveira, vulgo “Rato”, alega que a sentença se omitiu quanto à fundamentação da manutenção de sua prisão durante o curso processual, o que daria causa à sua nulidade.
Prima facie, é de se objetar que a carência de fundamentação no capítulo da sentença que decidiu sobre a manutenção da prisão cautelar dos recorrentes não tem o condão de prejudicar a condenação.
Lado outro, não vislumbro a aventada falta de motivação.
A Juíza de primeiro grau assim se manifestou sobre a questão:

“Considerando a condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade e o regime inicial imposto, bem como que os processados aguardaram segregados o deslinde da fase cognitiva, entendo que os requisitos para a prisão processual ainda se mostram presentes.
Diante disso e acrescentando a periculosidade concreta dos sentenciados, que demonstraram articulações com outras pessoas envolvidas no tráfico ilícito de drogas perpetrado nesta cidade, mantenho suas prisões”.
Como se vê, o julgador exarou seus motivos para a manutenção da custódia do apelante, citando, inclusive, julgados do STJ e do TJMT, a fim de reforçar suas razões de decidir.
Sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Assim narra a denúncia:

Conforme consta dos autos, investigadores tinham informação de que Nailton Alves Cesário (Maninho) estava em poder de um automóvel marca GM, modelo Prisma, produto de roubo, sendo que esse veículo seria trocado por drogas.
As informações ainda diziam que Nailton Alves Cesário (Maninho) teria que passar na casa de Rafael Mendes de Oliveira (Rato), para irem juntos à casa de Carlos Henrique da Silva Santos para pegarem uma certa quantidade de drogas.
De posse dessa informação, os investigadores seguiram até a casa de Nailton Alves Cesário (Maninho) e montaram "campana", instante em que visualizaram Nailton e seu irmão Adrenilton Alves Cesário saindo em um automóvel marca VW, modelo Gol, placas CWL-4585 e os seguiram.
Os suspeitos seguiram rumo ao Bairro Jardim dos Ipês, onde Nailton Alves Cesário (Maninho) desceu do automóvel Gol e adentrou no veículo Prisma com placas identificadoras "clonadas".
Nesse instante, a equipe do investigador Jorge seguiu Adrenilton Alves Cesário, que rumou para a casa de Rafael Mendes de Oliveira (Rato) e outra equipe formada pelo investigador Valmir abordou o veículo Prisma conduzido por Nailton Alves Cesário (Maninho).
Adrenilton passou na residência de Rafael (Rato) e ambos seguiram rumo a casa de Carlos Henrique da Silva Santos para buscar droga, sendo que esse entorpecente pertencia a Rafael Mendes de Oliveira (Rato), tendo deixado apenas para Carlos Henrique guardar a droga com medo de ser preso, uma vez que policiais já haviam ido até sua casa, além da jé terem lhe abordado na rua em outras oportunidades.
Consta das investigações que Carlos Henrique trabalha em um salão de cabeleireiros na Rua 26 durante o dia e a noite comercializa substância entorpecente.
Ao chegarem nas imediações da residência de Carlos Henrique da Silva Santos, Adrenilton e Rafei (Rato) desceram numa rua paralela e seguiram a pé até a casa de Carlos Henrique, encontrando em uma lanchonete em frente ao local Carlos Eduardo da Costa e o menor de idade J.P.P.S., que já estavam esperando eles chgarem, sendo que ambos comercializam entorpecente para Carlos Henrique da Silva Santos.
Nesse instante, Carlos Henrique da Silva Santos chegou no local e conversou com Adrenilton e Rafael (Rafo), retornando para sua casa em seguida. Ato contínuo, Carlos Henrique voltou ao local já com um volume visível em sua calça, sendo que no instante que entregaria a droga, foram surpreendidos pelos investigadores.
Logo em seguida, os investigadores adentraram na residência de Carlos Henrique da Silva Santos e abordaram José Pastor da Silva Alves (padrasto de Carlos Henrique da Silva), além de Karolayni Cristina Lemes, que estava em um quarto com uma balança de precisão e porções da droga.
Fora arrecadada uma bolsa no quarto dos fundos da residência contendo três tabletes de maconha.
Costa, ainda, que foi arrecadado no quarto de José Vitor Marques dos Santos (irmão de Carlos Henrique) um rolo de plástico filme, um rolo de papel-alumínio, balança de precisão, além de vários objetos constantes do auto de apreensão de fl. 45 e duas porções de maconha no guarda-roupas de Carlos Henrique da Silva Santos.
Noutro passo, a equipe do investigador Jorge se dirigiu até a residência de Rafael Mendes de Oliveira (Rato), oportunidade que foi encontrada uma balança de precisão e uma garrafa contendo éter, substância utilizada no refino de droga, atém de uma porção de maconha.
Em relação aos materiais apreendidos: na casa de Rafael Mendes de Oliveira (Rato) foi encontrada uma porção de maconha, uma balança de precisão prateada, dois relógios prateados e um dourado, uma garrafa com éter. Na casa de Carlos Henrique Silva Santos, no quarto de seu irmão José Vitor Marques dos Santos, um rolo de plástico filme, um rolo de papel-alumínio, dois relógios, uma balança de precisão marca SF branca, um tablet marca Multilaser, uma faca com resquício de droga e, no quarto de Carlos Henrique da Silva Santos, em seu guarda-roupas, duas porções de maconha, e, na área externa da casa, uma bolsa contendo três tabletes de maconha e dentro da cueca de Carlos Henrique, uma porção grande de maconha. Na posse de Nailton Alves Cesário (Maninho) foi apreendido o veículo Prisma, chassi 9BGKS69B0FG180140 e o valor de 1.080,00 (um mil e oitenta reais).
Restou demonstrada a associação criminosa entre os denunciados, uma vez que suas prisões decorreram de investigação criminal, restando consignado que Carlos Henrique descreveu que faz três meses que comercializa drogas nesta cidade, havendo participação dos demais Denunciados de forma ostensiva, conforme relatado pelos investigadores durante a ação que culminou em suas prisões.
Por fim, os Denunciados se utilizaram da participação do menor J.P.P.S., na prática delitiva, havendo a incidência do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006”.

O total da substância apreendida representou 1,890 kg de massa bruta, com resultado positivo para MACONHA (laudo preliminar de constatação de fls. 102/104).
Auto de apreensão à fl. 45.
Na Delegacia de Polícia, o IPC Weverton Crispim de Oliveira assim descreveu o flagrante (fl. 05):

“Recebemos várias denuncias relatando que pessoas se uniram nesta cidade para roubar, furtar e traficar drogas, que em diligencias e campanas nos endereços dos suspeitos verificamos que haviam se unido em um grupo criminoso, dizendo serem do Comando Vermelho, com o objetivo de cometerem crimes, entre os suspeitos se encontram: Nailton, Adrenilton, Rafael, Carlos Henrique, José Vítor, Karolaine, Carlos Eduardo, Jan Patrick e Jose Pastor; e, na data de hoje, tínhamos informação que a pessoa conhecida como 'Maninho', mais tarde identificado por Nailton Alves Cezário, que Nailton, ‘Maninho’, iria levar uma veículo roubado para o Paraguai na data de hoje, para ser trocado com drogas, mas antes de sair teria que passar na casa do rato, mas tarde identificado por Rafael Mendes de Oliveira, para irem juntos pegar uma certa quantia de droga na casa de outro traficante por nome Carlos Henrique da Silva Santos, que diante dessas informações diligenciamos para a casa do ‘Maninho’ e ficamos de campana e seguimos o suspeito, que saiu da sua residência em companhia do seu irmão Adrenilton Alves Cesario, também envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, que ambos foram para o Jardim dos Ipês onde lá, 'Maninho', desceu do Gol e pegou outro veículo um Chevrolet/prisma QBW4336, com placas clonada, e pelo chassi com restrição de roubo em Cuiabá, sendo que tínhamos a informação que o mesmo iria levar esse veículo roubado para o Paraguai, que o irmão de ‘Maninho’ seguiu com o veículo Gol para a residência de Rafael, conhecido por ‘Rato’, que a equipe do investigador Jorge seguiu o suspeito Adrenilton, irmão do Nailton, que seguiu para a casa do Rato e a equipe do investigador Valmir abordou o veículo roubado Prisma, dirigido por Maninho que já estava indo para o Paraguai; e o suspeito Adrenilton passou na residência do ‘Rato’ e o pegou, seguindo para a casa do Carlos Henrique; que tínhamos informação que Carlos Henrique iria passar 150 gramas de maconha para o ‘Rato’, porque essa droga era do Rafael e estava guardada na casa do Carlos Henrique, porque o Rafael estava com medo da polícia por já ter ido a sua residência a procura de droga e já tê-lo abordado por quatro vezes na rua; que, diante desse fato, o Rafael passou a guardar a sua droga na casa do Carlos Henrique, que, Carlos Henrique, durante o dia, trabalha num salão de cabelo na Rua 26 e à noite vende drogas; que, no momento, que os suspeitos Adrenilton e Rafael chegaram na casa de Carlos Henrique eles pararam o veiculo gol numa rua paralela e chegaram a pé em frente a casa de Carlos Henrique em uma lanchonete que fica em frente, onde lá encontraram com mais dois suspeitos que vendem droga para Carlos Henrique, sendo Carlos Eduardo e Jan Patrick; que ambos estavam esperando Rafael chegar, nesse momento Carlos Henrique chegou no local, conversou com os suspeitos e voltou para a sua casa e, ao voltar, voltou com um volume visível dentro das calça e no momento que ia fazer a entrega da droga, foram todos os suspeitos abordados, Rafael Mendes de Oliveira, Adrenilton Alves Cesario, José Vítor marques dos Santos, Carlos Eduardo e Jan Patrick e, ao entrar, residência de Carlos Henrique foi abordado o dono da casa, José Pastor da Silva Alves, padrasto de Carlos Henrique e, no quarto, ao lado de uma balança de precisão e porções de drogas, foi detida Karolayni Cristina Lemes, que disse estar ali porque é namorada de José Vítor Marques dos Santos e no quarto dos fundos uma bolsa contendo 03 tabletes de substancia análoga à maconha, que Carlos Henrique disse ser sua a substancia; que tínhamos informação que todos ali são envolvidos com o trafico, inclusive o dono a residência, José Pastor da Silva; que, em seguida, a equipe do investigador Jorge foi até a casa do Rafael e lá foi apreendido uma balança de precisão, um litro com um liquido que Rafael disse ser éter, usado no refino de droga, uma porção de substancia análoga a maconha e todos foram conduzidos”.

Os mesmos fatos foram ratificados pelo IPC Jorge Daniel da Silva (fl. 03) e o PM Valmir Vieira Castrillon (fl. 04).
O adolescente Jan Patrick Pereira dos Santos declarou perante a autoridade policial que (fl. 06):

“Que já tenho passagem por esta Delegacia, por tráfico de drogas; que, havia saído do serviço e estava tomando um refrigerante no bar, juntamente com José Vitor, Henrique, Adrenilton e Carlos, quando o Rafael chegou em um veiculo Gol azul; que, logo em seguida os policiais chegaram no bar e nos abordaram; que não viu que tinham encontrado algo ilícito; que, em seguida, foram a casa de Rafael e os demais viemos encaminhados para esta Delegacia; que saíram de dentro da casa, com uma bolsa não sei dizer o que havia dentro da bolsa; que já não estou fazendo trafico de drogas e nem mesmo ajudo no trafico de drogas”.

Karolayni Cristina Lemos assim falou sobre os fatos (fl. 08):

“Que namoro José Vitor, há três semanas; que, não faço trafico e nem mesmo ajudo a traficar drogas; que, não faço uso de drogas; que, Vitor me disse que faz o comercio de drogas, mas nunca o vi vendendo e nem mesmo o ajudei a vender, embalar, ou qualquer outro ato que possa caracterizar que eu o estivesse ajudando em sua mercancia; que me encontrava na casa em que ele mora, na tarde desta data, pois tinha ido ate lá, para lavar suas roupas, quando os policiais chegaram na casa; que vieram a encontrar drogas na casa, maconha, balança para pesar; que o padrasto de Vitor, José Pastor, mal fica na casa, trabalha o dia todo, nunca o vi envolvido em trafico”.

O apelante Rafael Mendes de Oliveira, vulgo “Rato”, assim falou sobre os fatos (fl. 13):

“Que não faço trafico ou me associo a trafico de drogas, apenas faço uso de maconha, porque gosto; que não foi encontrado nenhuma droga comigo, que o líquido que pegaram em minha residência se trata de ácido, para derreter ferro; que estava na lanchonete quando os policiais nos abordaram e nada de ilícito foi encontrado comigo, somente um fino de ‘brow’, nem ‘dá fino’ direito, nem ‘onda’ dá; que havia acabado de sair do trabalho; que eu não tinha maconha com Carlos Henrique e não sei do que se trata da maconha encontrada com Carlos Henrique; que foram apreendido comigo R$ 15,00 (Quinze Reais) e um aparelho celular Samsung”.

Na Delegacia de Polícia, o apelado Carlos Eduardo da Costa negou os fatos, limitando-se a admitir que conhecia o adolescente Jan Patrick “do bairro onde moram” (fl. 21).
O apelante Carlos Henrique da Silva Santos, vulgo “Rick”, por sua vez, declarou (fl. 25):

“Que a droga encontrada em minha residência, os papeis filme e alumínio, bem como a balança me pertencem; que, meu padrasto, José Pastor, meu irmão José Vitor e sua namorada não têm nada com a venda da droga, somente eu; que, se soubessem que eu tinha aquilo dentro de casa, me expulsariam; que, vendo mais fora de casa; que já faz uns três meses que vendo a droga, que eu busco na cidade de Cuiabá e a revendo nesta cidade; que o Rato não é meu sócio, a droga é toda minha, ele é meu amigo; que foi apreendido três tabletes, tinha uma porção dentro da cueca; que pagava no quilo em torno de R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) e revendia a, aproximadamente, R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais); que nada sei dizer do carro Prisma que estava com Maninho”.

Interrogado, o apelante José Vítor Marques dos Santos, vulgo “Titito” ou “Titico”, negou sua participação nos crimes, bem assim afirmou não ter conhecimento sobre a comercialização de entorpecente, não obstante ter admitido que já conhecia o “Rato, o Maninho, o Adrenilton e o Jan Patrick” (fl. 29).
Na mesma linha foram as declarações prestadas pelo apelante Adrenilton (fl. 33):

“Que fui ate o Costelão para tomar um refrigerante e ao descer do veiculo, os policiais já me abordaram; que fizeram revistas no veiculo e em mim, e nada foi encontrado de ilegal; que o veiculo que eu me encontrava pertence a meu irmão, Nailton de alcunha ‘Maninho’; que não faço venda ou ajudo em preparar a droga para venda; que nunca fiz uso de drogas, maconha; que não tenho conhecimento de que meu irmão faça venda ou se associe a quem venda drogas; que não tinha conhecimento de que meu irmão estivesse com um outro carro; que não tinha conhecimento de que meu irmão fosse viajar”.

Em seu interrogatório policial, o apelante Nailton Alves Cesário, vulgo “Maninho”, afirmou (fl. 37):

“Que estava mantendo contato para a aquisição do veículo Prisma, branco, através do WhatsApp; que a pessoa com a qual eu falava não tinha a fotografia; que ele me disse que o veículo estaria com a chave, atrás do colégio do Jardim dos Ipês; que se eu me agradasse do veículo, voltaríamos a conversar; que saí com o veículo e os policiais me abordaram, na Avenida Cerejeiras; que acabei por apagar as mensagens que troquei com a pessoa na rede social, para negociação do veículo; que [não] faço venda de drogas e nem mesmo consumo”.

Por meio de interceptação telefônica, devidamente autorizada, foram captados os diálogos entre os envolvidos nos crimes e que não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria, notadamente porque atestam a conduta delitiva dos apelantes. Vejamos (DVD, vol. 1, operação “Gunther Jakobs”, fl. 423):

06/10/2017.17:38:41. RATO X SILAS - TÁ ONDE? - EM CASA - CÊ VIU PRA NÓIS - AINDA NÃO, TÔ ESPERANDO VOCÊ. SE EU MANDAR UNS 500TÃO, ELE NÃO AGUENTA ATÉ AMANHÃ - À VISTA É 1400, 50 GRAMAS - MAS QUERO SÓ 25 - ELE IA FAZÊ A 1800 NO PRAZO, MAS QUER PEGAR À VISTA, FEZ MAIS BAIXO, MAS VIRA PAGAR OS 700. TÁ NO PREÇO - SE VAI PEGA TAMBÉM - VÔ VÊ SE PEGO 25 OU 50 -NÃO SEI SE PEGO 50 TAMBÉM - É O BAGUIO, É DINHEIRO - POIS É, DEPOIS ACABA O MEU E AÍ TO SEM E OS CORRE, PULA TUDO - AÍ É FODA - HOJE É 5, TODO MUNDO RECEBE - E TEM QUE IR LOGO PORQUE DEPOIS O CARA VENDE TUDO E A GENTE FICA SEM - JÁ TENHO DOIS CORRE ENGATADO, LIGA ELE AÍ E VÊ PRA NÓIS.

07/10/2017.00:30:38 - RATO X WILER - RATO PERGUNTA QUANTO QUER. MAS SÓ TÁ COM A DA PURA DENTRO DO CARRO DANDO ROLE. Passando perto da Honda. Wiler fala pra esperar aí. QUER UM TANTO BOM. RATO FALA QUE É DA PURA, TEM ESCAMAS, ADORMECE NARIZ, OS DENTES. Wiler fala que não é da pura, a pura não adormece os dentes, é motorista de caminhão e conhece. Deixou o caminhão lá e veio de carro. Pede pra esperar no posto mídia.

07/10/2017.06:51:03 - RATO X MANINHO X DUDU - E aí meu guri, cê tá na onde - tá na tropical - CANTOU UM CORRE AGORA DE MANHÃ. 50TÃO DA VIRADA DA MINHA AQUI - SE TEM Al? - NÃO. O DUDU NÃO TEM AÍ, VE SE CONSEGUE UM CORRE? - MAS O QUE VOCÊ FEZ COM AQUELAS 3 GRAMAS DE ONTEM. AQUELAS 3 DE GORDURA LÁ - VIREI E LANCEI - SE SOLTO OS CORRE - SOLTEI SIM, FALA COM
DUDU AÍ E FAZ O CORRE AÍ - NÃO SEI SE ELE TEM - PASSA A VISÃO
AÍ PRA ELE - VOU PASSA AQUI - E AÍ DUDU - E AÍ - CÊ NÃO TEM UM
CORRE DE GORDURA AÍ - TEM SIM MAS SÓ DE 5 - SE CONSEGUE
FAZER PRA AGORA - SIM, QUANTO QUE EU FIZ PRA VOCÊ - CÊ FEZ A 50TÃO - MAS É DAQUELE LÁ, AGORA É DIFERENTE - AH SIM, CÊ FEZ A 100NHÃO - BOTO FÉ, VÔ VÊ AQUI E JÁ TE LIGO - FALÔ.

09/10/2017.17:51:46. RATO X NEGÃO - Ói qui tio - fala aí – cê não quer segurá umas 07g - quanto? - sete - faço preço camarada pra você. Você ganha em cima - a quanto? - faço a 400 pra você - as 7, só?- é o preço né mano, tô fazendo barato, 5 é 500 - vou ver te mando um Whatss aí - falou.

13/10/2017.16:14:46. RATO X RICK - Onde cê tá - no trampo - CÊ ACHA QUE COMPENSA PEGAR 25 DA BRANCA (ESCAMA) OU 50 DA ESCURA (ÓLEO) - SE PEGA DA ESCAMA QUE VÔ PEGA 5. JÁ DEIXA SEPARADA PRA MIM, FALA QUE DA BRANCA POIS VAI PEGAR 5.-NÃO COMPENSA PEGÁ MAIS - MAS CÊ TÁ LIGADO QUE DÁ PRA FAZÊ 50TEIRA. ISSO QUE É BOM. NAO É DE 10 NEM DE 20 – FALÔ.

19/10/2017 – RATO X HNI - O Rafael disse que você queria um BRAW -sim. Cê entrega - quanto cê qué - 20. Eu tô perto da OAB da Avenida Brasil
- eu tenho que ir em casa pegar ainda - vai lá perto do bosque - sim aí fica bom - eu te ligo em uns 15 minutos - tá bom então.

19/10/2017- RATOX MNI X SILAS - Ela passa o telefone para o Silas - e aí - eu liguei pra você desse número aqui ontem - boto fé. E você viu aquela situação - liguei pro cara e ele disse que tava com a última 25 lá. Agora só chega sábado que vem. Vô lá buscá ela - vai lá busca - vô coloca ela no seguro. Tinha que passá 100 reais que tinha ficado pra trás. Massa, vô vê se ele abaixa o preço lá. Já peguei altas vezes com ele - se podia me vende umas 10 gramas - vô vê lá - qualquer coisa já lanço um dinheiro aí pra você passá - tenho que vê, eu gastei demais com celular e cheirá - eu nem vô mais cheirá quanto tive no corre - O nosso lucro nós cheira tudo. Eu vô na Vivo tentar resgatar um número meu - demorô.
09/11/2017- RATO X BAMBINO – Tem cincão de pó da pura? - quem que é? É o Bambino. Tô aqui fi. RAFAEL X MARCELO - Rafael pergunta se Marcelo tá escutando e depois explica que tá no centro resolvendo problemas dele - EU JÁ FALEI PRA VOCÊ QUE NÃO PODEMOS TA FALANDO POR TELEFONE- E VOCÊ NÃO PODE FALA GROSSO COMIGO NÃO - TÔ ARREPENDIDO DE FAZER O CORRE COM ELE.

Os diálogos abaixo, extraídos do DVD, vol. 03, da operação "Gunther Jakobs" (fl. 423) comprovam que Carlos Henrique (Rick) armazenava, guardava, entregava para o consumo, fornecia e preparava (pesava e embalava) a droga para o Rafael, vulgo “Rato”. Vejamos:

09/11/2017 - RATO X RICK - Rato: tá na sua casa? - Rick: tô. Rato: que cê tá fazendo - Rick: comendo e assistindo - Rato: Mas e aí nóis vai lá - Rick: onde? - Rato: no cairbar - Rick: o Silas tinha chamado eu agorinha pra ir lá - RATO: OI AQUI SEPARA UMA DE 50 AÍ JÁ. DE BRAW IRMÃO, O CARA VAI BUSCARÃO MEMORIAL, é o Gabrielzinho que trampava no lava jato, aquele que namorava com a Luana - playboyzinho. RICK: CONHEÇO - Rato; ói qui, eu vô descê aí já, ói aqui FICÁ NA ATIVA aí na frente já - Rick: Falô.

09/11/2017 - RATO X RICK - Rato: Ói aqui, cê acha eu compensa pegar um pó ai véi? Rick: não sei. Tá com cara lá. Ele tem lá - Rato: será que compensa pegar. Ele vai fazê a 250 pra mim - Rick: cê fala sempre consta né mano - Rato: ia dividir com você também - Rick: cê tem que falar como cara, não comigo - Rato: vou soltar uma de cem ali véi, por duzentão, tenho dinheiro aqui em casa, porque não adianta eu pegá tudo e ficar sem dinheiro - Rick: hum, estão eu boto 100 então. Rato: pode crê.

09/11/2017 - RATO X RICK - É AÍ CARA, CÊ FEZ EU VIM AQUI BUSCÁ UM PEDAÇO DE MACONHA. 50 REAIS UM PEDAÇO DE MACONHA. AGORA TENHO QUE VOLTAR COM ESSE FLAGRANTE - esse cara tá tirando. Isso era coisa de você e do cara, agora cê faz eu vir nesse corre do capeta aqui doido - Rick: esse cara tá me tirando.

09/11/2017 – RATO X RICK - RATO: E aí, manda a boa - tô indo pra casa - Rato: tá onde - Rick: tô aqui perto da feira. Rato: Tá de moto. RICK: NÃO, TÔ DE PÉ - RATO: ÓI AQUI, LIGA PRA O MANINHO PRA FAZER A FUNÇÃO AÍ: RICK: CARA ESSE MANINHO É UMA PUTA VÉI. 09/11/2017 - RATO X RICK - Rato: E AÍ MANO TIRA UMA DE 50; SEPARA AÍ PRA MIM, PRA SOLTAR UM CORRE AQUI - RICK: É PRA PEGÁ UMA E SEPARÁ EM DUAS - RATO: É PÓ. AÍ VOCÊ DEIXA UM POUCO A MAIS. TIPO 0.6 NELA - RICK: É NÓIS.

08/11/2017 - RATO X RICK - e aí, porque se não me ligo - acabei de
chegá em casa. Cê nem sabe o que aconteceu - o que foi - tô só o ódio do
MANINHO, pagô de loko, ficamos esperando ele até agora. NÓS
ESTÁVAMOS VINDO EU, O SILAS, VIRAMOS A ESQUINA E UMA
VIATURA JÁ ENQUADROU NÓIS. ENQUADRÔ NÓIS PORQUE ERA O SILAS, CÊ TÁ LIGADO - E AÓ - TAVA NA BOLSA, SORTE QUE ELES NÃO ACHARAM MEU MOCOSINHO, ficamos quase uma hora lá e depois fomos no espeto e depois viemos embora a pé mesmo. Esse Maninho
quando precisa da gente fica aí e agora quando a gente precisa ele fica
falando que já tá vindo. Eu nem quero sabe mais desse cara - bora lá - vô
não tô de boa. Vai devagar lá. Lá é bom depois de quinta - ah é - é sim.
Só até meia noite - e na prince - hoje é mais tarde - queria saí - os cara
tava falando dos negócio do seu enquadro lá. Pediram pro Silas porque
que ele vasô naquele dia. Conseguiu fugir com Uno véio, ganhô de uma
Blaiser. O Silas disse que não sabia dirigir. Eles tavam achando que era
ele.

As conversas a seguir apontam a participação do apelante Nailton Alves Cesário, vulgo “Maninho” nas empreitas criminosas, notadamente na distribuição e transporte da droga (DVD "GuntherJakobs", fl.423).

09/11/17 - RATO X MANINHO - Rato: pode sair agora? Maninho: não agorinha, por quê? - Rato: pra nós ir lá na zona levar uns bangue lá. Ela me ligô aqui. Ela quer 100nhão. A sua chegou? Maninho: tá aqui em cima já. Tá na sua casa? Rato: Tô aqui no Rick. Depois te ligo.

09/11/17 - RATO X MANINHO - Rato: e aí vai demorá aí? Maninho: Tô fio mercado ainda e depois vô em casa deixa as coisas lá em casa. Rato: então vai demorá. Tinha que ir buscá um dinheiro lá com o guri véio. E ele tem que ir trampá agorinha. Maninho: vô, demorô.

08/11/2017 – RATO X MANINHO X ADRENILTON - Rato: E AÍ, TÀ ONDE - Maninho: tô indo no Big comprá arroz pra mãe - Rato: SEU TELEFONE TÁ GRAMPEADO - MANINHO: É PORQUE? RATO: TÔ OUVINDO DUAS VOZ. MANINHO: TÁ NO VIVA VOZ - RATO: ENTÃO TIRA - MANINHO: SÓ TÁ EU E O ADRENILTON AQUI NO CARRO, NEM FALA ISSO PORQUE NÃO POSSO TROCAR DE NUMERO NÃO. E COMO FICA OS CLIENTES - RATO: DE QUE? - MANINHO? NADA. EU NÃO MEXO COM NADA NÃO - RATO NEM EU (RISOS). Rato: ói qui. Cê vai fazê lá pelas 08:30 - porque vamos lá num lugar aí - lá pelas 07:30 cê me liga - Maninho: tá beleza.

07/11/2017 - RATO X MANINHO - Rato: e aí, tá na onde? - Maninho: eu tô subindo a avenida - Rato: só parar na frente de boa mesmo, acho que tá de boa aqui - Maninho: demorô tô chegando aí - RATO: ÓI, DÁ UMA CUIDADA EM VOLTA AÍ - CÊ TÁ COM FLAGRA AÍ NÉ - MANINHO: TÔ SIM - MAS É MUITO - RATO: MUITO - VIXI - CÊ TÁ LIGADO – RICK: SIM - É PRA DEIXAR NA CASA DELE MAS ELE NÃO CHEGÔ LÁ AINDA - AI AI AI - RATO: AGUENTA AÍ QUE VÔ LIGÁ PRA ELE AQUI".

Outros diálogos, captados no dia da prisão, entre alguns dos envolvidos também merecem transcrição:

13/11/2017 17:41:04. MANINHO X RATO - MANINHO PEDE CORRE DA PURA. RATO DIZ QUE TEM. MANINHO QUER 100, VAI DESCER AGORA PRO PARAGUAI, VAI TER QUE DESCER DAQUI A POUCO, MAIQUINHO QUE ESTÁ ME LANÇANDO, NÃO VAI DAR CORRE ERRADO, ESTOU PRONTO. VIM PEGAR BATERIA E CABO USB E JÁ FOI PEGA COM VOCÊ E IR NO IPÊ PEGAR O CARRO. RATO DIZ QUE VAI SAIR DO TRABALHO, NÃO TÁ COMIGO, ESTÁ NO TARUMÃ, ESTÁ NA CASA DO MANO GOMES, PEDE SE SILAS NÃO TEM. MANINHO DIZ QUE NÃO, ACABOU DE SAIR DE LÁ.

13/11/2017 17:45:41 RATO X GOMES - E aí mano, como faço pra resgatá aquela situação e já lança seu troco - cê tá na sua casa - eu tô no serviço. Eu vô vendê ela pro cara lá do camelô. QUERIA VÊ O CORRE DAQUELAS 25 LÁ. CÊ PODE DA UMA FORÇA PRA MIM PEGÁ. AÍ JÁ LANÇA O MANO PORQUE ELE VAI PRO PARAGUAI E TEM QUE FICÁ NA ATIVA. OU SE VOCÊ TEM EU QUERO UM CORRE DE 100 PRA MIM NO REX AÍ - não tenho mais não - chegando em casa eu te ligo - eu vô buscá minha mulher agora as 6 horas, aí eu ligo pra você. Cê você não tiver lá, cê tem que vir busca aqui - demorô.
13/11/2017 17:56:40 RATO X RICK - RATO: E AÍ, SERÁ QUE TEM COMO VOCÊ SAI DO SEU TRAMPO AGORA? RICK - EU TÔ EM CASA VÉI. RATO: PEGA 200 GRAMAS PRA MIM AÍ? RICK: PEGA O QUE? RATO: PEGA 200 GRAMAS AÍ. CÊ TEM Al? - RICK: ACHO QUE TEM. RATO: NÃO. PEGA 170 - 150 - TÁ, PEGA 150 GRAMAS PRA SOLTÁ UM CORRE ALI. RICK: DEMORÔ.

13/11/2017 17:59:43 MANINHO X RATO - RATO: E AÍ, TÁ ONDE?-MANINHO? PERTO DA SUA CASA - RATO: PASSA AQUI EM CASA PRA PASSA LÁ PEGÁ A SITUAÇÃO SUA.

13/11/2017 18:08:52 RATO X RICK - RATO: JÁ FOI JÁ? RICK: AINDA NÃO. RATO: OW, NUM DEMORA NÃO DOIDO. RICK: ACABEI DE CHEGAR, MEU PADRASTRO TÁ AQUI, EU TÔ BANHANDO, AÍ EU VOU ENTRAR NO MEU QUARTO COM A MOCHILA E VOU MEXER, SEGURA A ONDA. RATO: NÃO FIO, É QUE O MANINHO JÁ TÁ VINDO BUSCAR EU COM O IRMÃO DELE APROVEITAR O CARRO. RICK: TÁ BOM.

13/11/2017 18:16:26 RATO X SILAS - SILAS: E AÍ CÊ TÁ NAONDE -RATO: TÔ AQUI EM CASA AINDA ESPERANDO O IRMÃO DO MANINHO VIR ME BUSCÁ - QUEM - O DRENILTON IRMÃO DO MANINHO - porque cê não lança o que você tem aí mesmo - só tenho 15 gramas aqui - demorô.

13/11/2017 18:32:21 - RATO X RICK - OI – E AÍ - TÁ TUDO CERTO? -TÁ SIM, COLOQUEI 157 - É - HAHAM - TÁ DE BOA TÔ INDO AÍ.

13/11/2017.18:34:40. RATO X HNI - e aí rato deixa eu fala pra você - eu tava pegando a situação pra leva aí - eu não tô no barraco, vim aqui no guri pra virá uma fada - RATO: EU TÔ AQUI NO RICK PEGANDO A SITUAÇÃO - LEVA ELE LÁ NO SEU BARRACO - NÃO POSSO NÃO PORQUE EU JÁ TIREI DO MEU BARRACO POR CAUSA QUE LÁ TÁ TORRADO - cabei de chega aqui na cara do povo aqui - leva aí ué, falei pra você fica na ativa. Como que volta com esse trem eu tô de carona com o cara, tô saindo do módulo - você podia guardá e esperá um pouco cara porque tô na casa dos outros - porque cê não vai pega o rex aí que eu já vô aí deixo o bang com você já tá pesado já - já tá pesado já - tá tudo certinho já - vô vê o que eu faço. Vô liga pro meu cunhado pegá o dinheiro e já te passa aí - falô então que eu tenho que ir em outra função - falô.

As conversas entre os membros da associação criminosa comprovam que Adrenílton Alves Cesário não só conhecia a atividade da quadrilha, como participava e auxiliava os demais na venda de entorpecentes, não havendo dúvidas da autoria delitiva:

(16/10/2017) - 11:32:07 às 00:04:43 - RATO X DRENILTON X MANINHO - e aí cadê o maninho –é o irmão dele. E as mancadas de ontem - teu não está junto - ficavam mandando os Silas ligá pra você - os cara tavam vindo aqui em casa me busca, aí eu mandei mensagem cadê vocês, dali a pouco
eles me ligou e disse onde que é seu endereço, aí eu pensei eles sabem.
Aí eu só escutei os ai, ai, ai dos cara. Cadê o maninho. Deixa eu falá com
ele - e aí cara - e aí tá doido - tô aqui - ainda que você não foi pra quebrada, o que que os cara falô de mim ontem - falô que conheciam você - e ao carro - tá lá apreendido - vê com os cara que tava junto com você.
Vê com Maiquinho e o Silas, lá porque é só 150 o guincho. Se eu tivesse
junto eu ajudava, os cara quebraram o dente do Silas - acho que sim. (DVD
"GuntherJakobs", fl.423).

28/10/201 23:01:21 ADRENÍLTON X RATO X MANINHO -
ADRENÍLTON: OI, OH RATO - RATO: FALA - ADRENÍLTON DEIXA EU FALÁ, FUI NA MINHA NAMO ELA ARRUMÔ 20TÃO, NÃO TEM 15ZÃO AÍ? - RATO: NÃO TÔ, SÓ TÔ COM TRINTA REAL AQUI, MANINHO TÀ AÍ, DEIXA EU FALA COM ELE - ADRENlLTON PASSA O TELEFONE PARA MANINHO E PERGUNTA -FEZ SITUAÇÃO PRA MIM? MANINHO: TÔ FAZENDO AQUI - RATO: Aí SE SEPARA UM POUCQ PRA VOCÊ -MANÍNHO: TÔ LANÇANDO SÓ DE TRINTA - RATO: JÂ TOMO BANHO
JÁ? PAGUEI SEU BANG, O INGRESSO - MANINHO: CELULAR TA
DESCARREGANDQ, SE VAI ESPERÁ NA SUA CASA MEMO? RATO:
VOU ME ARRUMÁ E VÔ FICA ESPERANDO.

Outros trechos de conversas realizadas, aproximadamente, um mês antes da abordagem que originou a ação penal, merece destaque e comprova o envolvimento estável e permanente de José Vitor (Titito) com o grupo. Vejamos (DVD "GuntherJakobs", vol. 2).

12/10/2017.16:09:55 - RATO X HNI - e aí camarada, tava aqui em casa até
agora. Tem da pura aí - Da pura? - Qualquer um, pode ser virado - Só tem a pura. Mas tô indo pro rio. Volto lá pras 5 horas. TÁ, EU OUTROS 2 MANOS - queria uns 30tão.Vem pra cá tomar uma depois - QUANDO VOLTA EU VÔ, EU TÔ COM O TITITO E MANINHO - colar só vocês então, se tá ligado quando tem muita gurizada – demorô, é o trem bala.

13/10/2017 20:10:53 RATO X TITITO - E aí cê me ligo - cê tá na onde -em casa - descer aqui no meu barraco aqui - DEMORÔ - El, OH, OH, 50TÃO – JÁ VÔ DESCE, TÁ DE BOA AÍ - É PRA LEVÁ PRO CARA QUE JÁ PEGO TRÊS VEZES COM VOCÊ. MANDA SERVIDA - AH VÉIO, EU SÓ TENHO DAQUELA MESMA LÁ - chega aí que chegando lá nos soca no cú dele lá - é pó, porque só vô tê outra mais além, que o SILAS TÁ VENDO PRA NÓS PEGA MAS 150G - FALÔ.

13/10/2017 20:15:22 RATO X TITITO - Titito: fala se vai demorar. Acelera esse passo aí. Rato é famoso por correr.

15/10/2017. 03:55:43 RATO X MAIKINHO - E aê?- tá onde? - na tropical -CADÊ O TITITO?- Tá lá pro fundo. Tô aqui na frente - Fala que o birico tá comigo tô no dó.

26/10/2017. 19:02:56 - Rato x Titito -Rato: Você fez uma de 20 e uma de 50 - Titito: Vô mandá tudo junto - Rato: não, são pessoas diferentes. Essa de 20 é do Jão Pedro e o 50 é pra outro carinha – falô.

29/10/2017 15:30:00 - RATO X VITOR (TITITO) X MANINHO - Titito liga pra Rato: E aê? Cê tá na-onde? Rato: tô indo nos cara terminar de pegar o pó - Titito: cadê o Maninho? Deixa eu falar com ele - (Rato passa o telefone para Maninho e fala que é o Vitor) - Maninho: e aí cara. Fala - Titito: tá naonde - Maninho: tô aqui em casa pegar uma bateria - Titito: E onde nós vai pra quebrar um cara. Maninho: de novo véi. Titito: acabei de quebrar na frete da subway. Maninho: guenta aí que já nóis passa aí. Vitor (titito): ele entrou dentro do carro e saiu fora.

29/10/2017. 15:30:00 RATO X CLIETNE - RATO recebe ligação de um cliente indicado por Titico: E aê - O TITITO PASSOU SEU NÚMERO PRA MIM pra você passa um corre pra nóis - Rato: Quem que é? PEGUEI O NÚMERO COM TITITO, NUM TEM? Ele falô que cê tem um pó - há do barzinho ai - huhum - quantos? 50tão sobe onde é aqui? Duas? Uma só de cinquentão - sabe onde é? Sei no barzinho da esquina o baguio é relíquia?

03/11/2017. 21:00:29 - RATO E JOSÉ VÍTOR (TITITO OU TITICO) -RATO: TÁ ONDE? TITITO: TÓ DESCENDO A RUA DO SHOPPING - RATO: ÓI AQUI VÉIO, NÃO TEM UM BRAW NA SUA CASA? TITITO: TENHO - RATO: AÍ FALA PRA VOCÊ ME ARRUMA O DO CARTÃO - PEGA ESSA DESGRAÇA E TROCA UAI - RATO: NÃO. É SÓ O TEMPO DE DESENTERRAR OS PEDAÇO LÁ EM CASA. É QUE EU FALEI PRA ELE EU IA PEGÁ UM DOCE TÁ LIGADO.

Em Juízo, o adolescente Jan Patrick negou ter participação na comercialização de entorpecentes, porém, admitiu ter “passagem” anterior por conduta análoga ao tráfico. Esclareceu que, no momento da abordagem policial, estava em um bar na companhia de Carlos Eduardo, José Vítor, Rafael (Rato) e Adrenilton, “bebendo coca-cola”. Depois, acompanhou os policiais até a residência de Carlos Henrique, onde foi encontrada uma grande porção de entorpecente.
Questionado pelo Ministério Público, afirmou que nunca comprou droga de nenhum dos envolvidos, porém admitiu ter conhecimento de que “Rato” “mexia com droga”.
Em seu interrogatório judicial, o apelante Carlos Henrique (Rick) confessou a prática do tráfico, afirmando que pagou cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela quantidade de entorpecente apreendida. Porém, negou ter conhecimento de que os demais estavam envolvidos na ação delituosa. Disse que “ninguém sabia que guardava a droga na sua casa, pois deixava sempre guardada e ninguém mexia em suas coisas”, embora não tenha conseguido explicar porque Karolayne estava escondendo na cama o entorpecente apreendido.
Carlos Henrique entrou em contradição várias vezes quando questionado pelo Juiz, além de contrariar também a narrativa dos demais corréus, os quais tentou isentar da culpa.
O apelante Nailton (Maninho), condenado pela prática de receptação, não conseguiu explicar, de forma plausível, a posse do veículo “clonado” e produto de crime, limitando-se a declarar que o comprou em Cuiabá, na “pedra”.
No que concerne à traficância, disse desconhecer os fatos e não tem relação nenhuma com os demais implicados, com exceção de Adrenilton, que é seu irmão.
O apelante Rafael (Rato), em Juízo, disse que, no dia da prisão, tinha sido convidado por “Rick” (Carlos Henrique) para fumar maconha e que, no caminho, passou no posto e se reuniu com os demais. Negou a prática criminosa, afirmando não saber que Carlos Henrique mantinha entorpecente na casa dele. Igualmente, não admitiu o fato de ter sido apreendida, em sua residência, uma balança de precisão.
José Vitor (Titico ou Titito) negou ter qualquer envolvimento com a prática da traficância, não sabendo dizer porque sua namorada, Karolayne, mantinha consigo um prato com resquícios de droga no momento da prisão.
Karolayne, por sua vez, declarou não ter visto entorpecente no quarto que dormia, sobretudo porque tinha tomado um remédio para dor de cabeça naquela noite, razão pela qual também não soube explicar a origem dos petrechos lá encontrados.
Antes de analisar os recursos interpostos, faço a ressalva de que os recursos defensivos apresentam pontos prejudiciais ao recurso da acusação, razão pela qual os aprecio em primeiro lugar.
A Defensoria Pública impugna a condenação dos réus, Adrenilton, José Vitor e Nailton, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, ao argumento que de que não há provas suficientes da mercancia.
Ora, os trechos destacados das interceptações telefônicas não deixam dúvidas quanto à intensa e efetiva prática da traficância pelos apelantes. Extrai-se dos diálogos travados entre Adrenilton, Nailton (Maninho), José Vitor (Rick) e Rafael (Rato) o acerto do preço, da quantidade e da qualidade do entorpecente, da forma de transporte, bem assim a nominação do seu destinatário.
Os diálogos mostram que o bando vendia cocaína na forma de pó (“escama”), “da pura”, que “adormece o nariz”. A quantidade e o preço eram previamente combinados, assim como quem seria o responsável pelo “corre”, o que, na gíria do tráfico, significa a entrega do produto.
O bando vendia também maconha – nos diálogos, ora mencionada como “Brawn”, ora como maconha mesmo – e pasta base de cocaína – identificada como “gordura”.
Além da diversidade dos tipos de entorpecentes, havia evidente distribuição de tarefas entre os membros do grupo criminoso.
As falas de “Rato” com outro traficante, identificado como “Negão”, evidencia que o grupo também fornecia droga para outros traficantes revender, ou “ganhar em cima”.
Lado outro, é inegável, diante da prova colhida, que o grupo era organizado para a prática do tráfico. Vale dizer, havia clara distribuição de tarefas, a exemplo do apelante Rafael, a que afirmou, em um dos diálogos, que “virou” a droga, o que na gíria do tráfico, significa misturar a substância ativa com solventes ou outros produtos antes de embalar e vender. Em outra passagem, Adrenilton questiona a Nailton (Maninho) se ele já havia “feito a situação” para ele, ao que ele responde: “tô fazendo”.
A distribuição de tarefas também fica evidente na reclamação de Rafael (Rato) para Rick (Carlos Henrique), sobre o “corre doido” que ele teve que fazer em seu lugar.
O vínculo de permanência entre os membros do bando também exsurge das conversas interceptadas, notadamente naqueles diálogos que revelam a preocupação em estarem sendo monitorados pela polícia, quando combinam que não vão mais conversar por telefone, o que significa, grosso modo, que pretendiam permanecer nas mesmas atividades.
Outrossim, embora o apelante Carlos Henrique (Rick) tenha tentado, à todo custo, isentar os demais da culpa, as conversas interceptadas evidenciam que trabalhavam em conjunto, sobretudo nas ocasiões em que houve a necessidade de mudar a “situação” para outro local porque o “barraco” estava “torrado”, ou seja, o esconderijo já havia sido descoberto pela polícia.
Friso que todos os apelantes tiveram suas conversas interceptadas, por ordem judicial. Nos diálogos, todos são nominados e os fatos neles mencionados revelam, sem sombra de dúvida, a existência de verdadeira associação voltada para o tráfico de entorpecente.
Sobre a matéria, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1o, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não é mais cabível o exame das alegações de inépcia da denúncia em razão da descrição genérica da conduta delitiva praticada pelo réu, pois não se justifica avaliar a viabilidade formal da persecutio quando já existente acolhimento formal e material da acusação, sendo proferida sentença, inclusive.
2. Esta Corte possui entendimento de que o mecanismo previsto no art. 405, § 1o, do CPP - gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência - não é de uso obrigatório pelo juiz em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas vigorante em nosso ordenamento jurídico, não havendo falar-se em nulidade, mormente se o prejuízo não restou demonstrado.
3. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões probatórias, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico, ficando demonstradas pelas instâncias de origem a estabilidade e a permanência necessárias à condenação pelo referido delito; chegar-se à conclusão diversa demandaria, por óbvio, o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que se evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ.
5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, e a inviabilidade da concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que dispõe o art. 44, I, do mesmo código.
6. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 525.310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Dessarte, quanto à materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, os reclamos de Adrenilton, Nailton, José Vitor, Carlos Henrique e Rafael, não procedem.
A Defensoria Pública alega, ainda, que o recorrente Carlos Henrique confessou o crime de tráfico espontaneamente e colaborou com a instrução da causa, e que, por isso, merece a pena basilar mínima, com a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.
Revisando o cálculo dosimétrico, verifico que a pena-base fixada para o apelante Carlos Henrique foi elevada em apenas 7 (sete) meses acima do mínimo legal, em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial, considerada desfavorável ao réu porque ele guardava em sua residência grande quantidade de entorpecente, além dos petrechos utilizados no preparo para posterior distribuição.
A exasperação da pena basilar se mostra proporcional, notadamente diante do valor da pena máxima prevista em abstrato para o crime de tráfico.
Na segunda fase do cálculo, a Juíza sentenciante aplicou a redutora da confissão espontânea e reduziu a pena em 2 (dois) meses, o que se mostra proporcional, uma vez que Carlos Henrique se recusou a explicar a dinâmica dos fatos sempre quando envolviam outros integrantes do grupo.
Noutro giro, a defesa de Carlos Henrique aponta a omissão quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa, posto que, à época dos fatos, o recorrente contava com 20 (vinte) anos.
Constato ser ele nascido em 9-7-1997 (fl. 27), portanto, à época do flagrante gozava do benefício da menoridade relativa, o que força a incidência da atenuante da pena.
A fim de seguir os parâmetros delineados na sentença combatida e, sobretudo, por entender que a atenuante da confissão e da menoridade relativa são igualmente predominantes, faço incidir a redutora no patamar de 2 (dois) meses, chegando à pena intermediária de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na terceira fase do cálculo dosimétrico, anoto que o recorrente Carlos Henrique, condenado também pela prática do crime de associação para o tráfico, não faz jus à redutora contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena, aplico-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão para o crime de tráfico.
Empregando os mesmos parâmetros, fixo a pena de pecuniária em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
No que concerne ao crime de associação para o tráfico, verifico que o Juízo da primeira instância fixou a pena-base no mínimo legal, embora tenha se omitido, igualmente, quanto ao reconhecimento da menoridade relativa do recorrente.
Todavia, por imposição da Súmula 231 do STJ, a pena aplicada para o crime de associação para o tráfico deve permanecer no piso, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Em virtude do cúmulo material com o crime de associação para o tráfico, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
A Defensoria Pública pretende que a pena-base fixada para o crime de receptação, em desfavor do réu Nailton, permaneça no mínimo legal, bem como incida a atenuante da confissão espontânea quanto a este crime.
Com efeito, revisitando a sentença combatida, verifico que a elevação da pena basilar em 6 (seis) meses acima do piso se justifica em decorrência da valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o veículo objeto da receptação estava sendo conduzido até o Paraguai para ser trocado por entorpecente.
No mais, o Juízo da primeira instância reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a reprimenda em 1 (um) mês, fixando-a em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, o que se mostra correto e proporcional.
Portanto, nada a reparar na sentença quanto à pena fixada em desfavor do apelante Nailton.
A defesa do apelante Rafael (Rato) aduz que a pena basilar, fixada em 6 (seis) anos de reclusão para o crime de tráfico, foi desproporcionalmente exasperada.
Com efeito, constato que a Juíza sentenciante levou em consideração a condição de líder de Rafael, o que resultou em maior reprovabilidade de sua conduta, além da grande quantidade de entorpecente apreendida.
Nessa esteira, agiu com acerto a magistrada, posto que os diálogos interceptados demonstram claramente que Rafael, ou Rato, — sobretudo quando determina que Nailton (Maninho) deixe a droga na residência de Carlos Henrique e que, para isso, iria ligar para ele e avisá-lo — , demonstra sua voz de comando nas ações do grupo.
Ao contrário do que alega a sentença, não incorreu a magistrada em bis in idem, pois não considerou desfavorável ao réu a circunstância judicial dos antecedentes criminais, declarando que ele não os exibe.
Tampouco considerou a existência de antecedentes criminais para deixar de aplicar a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, asseverando, sim, que a condenação de Rafael pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da redutora.
Nesse ponto, cumpre reforçar que, para que o acusado faça jus à causa especial de diminuição de pena, devem concorrer todos os requisitos contidos no dispositivo mencionado, de forma concomitante, o que não ocorre em relação ao apelante Rafael.
Mantida a pena, fica prejudicada a pretensão da defesa à fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da reprimenda.
O Ministério Público de Mato Grosso pretende a condenação dos réus, Carlos Eduardo e Karolayne, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico.
Embora o relatório técnico da operação “Gunther Jakobs” aponte o envolvimento de Carlos Eduardo (vulgo “Carlera”) com a prática do tráfico, em conjunto com os demais apelantes (fls. 453/454), além do fato de ter sido preso na mesma lanchonete (bar) em que Carlos Henrique deveria entregar o entorpecente para Rafael, a prova contra si é frágil e insuficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo porque os diálogos interceptados não evidenciam sua participação ativa na mercancia.
Igualmente, em relação a Karolayne, sua prisão se deu no momento em que a polícia se dirigiu à residência de Carlos Henrique para efetuar busca e apreensão, ocasião em que ela estava no quarto de dormir, ao lado de uma balança de precisão e algumas porções de drogas.
O relatório da operação Gunther Jakobs aponta que Karolayne (vulgo “Karol”) auxiliava na guarda do entorpecente porque era namorada de “Titito”, ou José Vitor.
Com efeito, o estabelecimento da relação amorosa da apelada com um dos condenados é insuficiente para atestar seu envolvimento com os crimes, sobretudo porque as interceptações telefônicas também não indicam sua participação ativa na comercialização do entorpecente.
Diante da fragilidade da prova da participação de Carlos Eduardo e Karolayne nos crimes descritos na denúncia, a sentença absolvitória deve ser mantida em relação aos apelados.
Quanto à pretensão ministerial de aplicação da causa de aumento de pena correspondente ao envolvimento do adolescente Jan Patrick nos crimes em julgamento, não assiste melhor razão ao Parquet.
É de se levar em conta que o fato de o adolescente ter sido apreendido em conjunto com os demais recorrentes não demonstra, por si só, que estivesse presente ou participasse efetivamente do tráfico.
Nas duas fases do processo, nos depoimentos que prestou, o adolescente negou participar do tráfico, como, também, ter comprado entorpecente diretamente dos réus, embora tenha admitido o conhecimento de que “Rato” era traficante.
Embora haja indício de que o adolescente pudesse estar na companhia dos réus ou de um deles durante a prática da mercancia, não há prova segura e suficiente para justificar a incidência da majorante.
Sobre a questão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu recentemente:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DOS SENTENCIADOS – 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – APELO PREJUDICADO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA NARCOTRAFICÂNCIA PRATICADA PELO APELANTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falecendo um dos apelantes no curso da tramitação processual, resta prejudicado o recurso por ele interposto, mormente quando o magistrado singular já declarou extinta a sua punibilidade. 2. É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de posse de narcóticos para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, aliadas ao depoimento firme e coerente do policial militar que diligenciou no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; 3. Inexistindo provas seguras de que a inimputável tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas levado a efeito pelo apelante, ou mesmo de que tenha praticado ato infracional por induzimento deste último, a absolvição relacionada ao crime tipificado no artigo 244-B do ECA é medida que se impõe (N.U 0003194-63.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública, tão somente para retificar a pena aplicada ao réu Carlos Henrique da Silva Santos, mediante a incidência da atenuante da menoridade relativa nas penas incidentes para os crimes de tráfico e associação para o tráfico.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor) e DES. MARCOS MACHADO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU EM PARTE OS RECURSOS DA DEFESA.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR